Tribunal: STF
Processo: Pet 13781
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de petição intitulada “reclamação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta “omissão inconstitucional decorrente da prática administrativa de pagamento de honorários de sucumbência a defensores públicos sem interação direta com os assistidos”. Formula os seguintes pedidos:



    “a) Recebimento e processamento da presente Reclamação Constitucional;



    b) Concessão de medida liminar para suspender a prática de pagamento de honorários de sucumbência a defensores públicos sem interação direta com os assistidos, com base no artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, e na Lei Federal nº 13.327/2016, até o julgamento final da reclamação; 



    c) Notificação das autoridades responsáveis (Defensoria Pública da União, Advocacia-Geral da União e Procuradoria-Geral da República) para, querendo, manifestarem-se sobre a ação; 



    d) Julgamento de procedência da reclamação, para: i. Declarar a inconstitucionalidade da prática administrativa questionada, por violação às decisões do STF e aos artigos 1º, III, 5º, LXXIV, e 37, caput, da CF/88; ii. Determinar que a Defensoria Pública regulamente a percepção de honorários de sucumbência, exigindo interação mínima entre defensor e assistido; iii. Estabelecer efeitos ex tunc ou modulados, conforme entendimento desta Corte. 



    e) Demais providências que se façam necessárias ao deslinde da causa.”



    2. É o relatório. Decido.



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.



    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.



    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que o requerente tem reiteradamente dirigido pedidos evidentemente inadmissíveis a esta Corte. Por isso, foi advertido de que novas petições manifestamente incabíveis seriam consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. Veja-se, nesse sentido, as decisões proferidas nos seguintes processos: Rcl 76.920; Pet 13.613; Rcl 76.889; Rcl 76.919; Rcl 76.921; Rcl 77.130; HC 255.801; e RHC 256.071.



    7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão do descumprimento das determinações anteriores, aplico à parte requerente multa no valor de 1 (um) salário mínimo, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente